Tribunal: STF
Processo: HC 256449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao habeas corpus aos fundamentos de que (a) não houve o esgotamento da matéria nas instâncias inferiores; (b) o decreto de prisão preventiva do paciente foi adequadamente fundamentado, não havendo falar em decisão teratológica; e (c) inexiste prova do estado de saúde alegado pelo impetrante, a justificar a concessão do pedido de prisão domiciliar. (eDOC 60)



    Nos embargos de declaração (eDOC 61), o embargante reitera o pedido de prisão domiciliar. 



    No ponto, destaca que há nos autos documentos que demonstram o “grave estado de saúde do Paciente ”. (p. 2)



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, determinar a imediata transferência do paciente para sala de estado maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    No caso concreto, conclui que, ausente prova do estado de saúde alegado pelo impetrante, somente seria possível o acolhimento do pedido mediante instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 



    De todo modo, cito novamente o trecho da decisão proferida pelo TJ/PA ao restabelecer a prisão preventiva do embargante:



    “O laudo médico apresentado, embora aponte quadro psiquiátrico relevante, não demonstra debilidade extrema, tampouco a inviabilidade do tratamento no ambiente prisional, sendo este realizado com fornecimento de medicação pela administração penitenciária, o que afasta, neste momento processual, a excepcionalidade exigida pelo art. 318, II, do CPP”. (eDOC 57, p. 4)



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente